Tribunal: TJES
Processo: 5005656-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005656-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005656-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA PEREIRA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AMANDA DA SILVA PEREIRA em face da decisão id 9619934 (dos autos de origem) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do processo nº 5021116-71.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si postulado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Agravados.

Pelas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela postulada nos autos da ação judicial de origem e que autorizam a suspensão dos efeitos do ato que a eliminou do certame para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, permitindo-lhe a participação nas etapas subsequentes, mediante a reaplicação do exame psicossomático.

Pela decisão id 1765053, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentaram contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 16 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 5021116-71.2021.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Desse modo, analisando as provas dos autos e diante das alegações não plausíveis da autora, por ora, não verifico a verossimilhança da sua pretensão, eis que a conduta da Administração em contraindicá-la ao certame está embasada no Edital nº 03/2018 - 5º Termo de Retificação do Edital (9464151),
in verbis:

(...)

Ora, nota-se que a retificação do edital acima explanada foi favorável a parte requerente, eis que aumentou de uma para três a quantidade de percentis não atingidos, o que convenhamos, aumentou a possibilidade dos candidatos na almejada aprovação.

Destarte, interpretando o edital acima mencionado, não tendo a requerente atingido os percentis necessários, por ora, não há que se falar em ilegalidade ou imoralidade na sua contraindicação, a qual está pautada em item editalício.

Ato contínuo, insta destacar que a avaliação psicossomática deve se revestir de objetividade em seus critérios, a fim de garantir a sua legalidade e afastar eventuais ofensas aos princípios da impessoalidade e da isonomia.

A pretensão da Administração Pública não é meramente avaliar a aptidão da candidata do ponto de vista psicológico, mas também a sua capacidade de inserção no grupo de trabalho, tratando-se, portanto, de uma testagem pormenorizada, buscando selecionar aqueles candidatos que melhor se adaptam ao perfil pretendido pela Administração para realizar a tarefa de zelar pela segurança pública.

Na casuística, observo que no item 14 - Anexo III, do Edital em apreço (ID 9464353)), a princípio, verifico que foi indicado claramente quais os critérios adequados para a avaliação em questão. Ademais, a Requerente não comprova que os Requeridos tenham descumprido o disposto no edital, a fim de indicar que a avaliação realizada no âmbito administrativo restou dotada de mero subjetivismo.

Desse modo, em cognição sumária, tenho que o edital do concurso explicitou os critérios objetivos de avaliação psicossomática e o grau de necessidade de cada um desses critérios.

Por fim, nota-se que a requerente não comprovou que os Requeridos descumpriram o item 14.10, alínea "d" e "e", quanto ao acesso do Laudo do Exame Psicossomático, o qual somente o candidato poderia acessar.

Desse modo, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito autoral, invocado liminarmente.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A Agravante afirma que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, tendo sido, contudo, eliminada na 4ª etapa do certame (exame psicossomático).

Não tendo logrado êxito na sua pretensão recursal administrativa, ajuizou a “ação ordinária” nº 5021116-71.2021.8.08.0024, em que proferida a decisão vergastada, pretendendo, ao final, seja reconhecida a nulidade do exame psicossomático a que foi submetida na 4ª etapa do certame.

O MMº. Juiz de Direito
a quo

indeferiu a tutela de urgência postulada no feito de origem, haja vista a ausência do
fumus boni iuris

que autorizaria
a suspensão dos efeitos do ato que eliminou a Agravante do concurso público.

Com efeito, por ocasião do indeferimento da tutela de urgência recursal, restou consignado que a Agravante já havia ajuizado, em data anterior (18.09.2020), a ação judicial tombada sob o nº 0014543-39.2020.8.08.0024, requerendo (1) a declaração de nulidade do exame psicossomático a que submetida e a (2) reaplicação do referido exame com base em critérios objetivos, distribuída (a ação) ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória.

Naquela demanda, a Agravante havia deduzido idêntica pretensão liminar que restou indeferida por decisão que, por sua vez, fora impugnada pelo recurso de agravo de instrumento nº 5002542-09.2020.8.08.0000, julgado em 07.07.2021, de que fui Relator, ocasião em que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, afastando a tese de nulidade reiterada neste agravo.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.”

Ocorre que a Agravante requereu a desistência do processo nº 0014543-39.2020.8.08.0024, ajuizado em 18.09.2020, e ajuizou nova demanda, agora sob o nº 5021116-71.2021.8.08.0024, distribuída a Juízo diverso, o que denota, inclusive, aparente inobservância da regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil, o que deverá ser, evidentemente, objeto de exame pelo Juízo
a quo.

Com efeito, não há contexto fático ou jurídico que autorize o deferimento da medida ora postulada pela Agravante e rejeitada por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002542-09.2020.8.08.0000, de que fui Relator, notadamente porque a tese defendida pela Agravante não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, impende ressaltar que a alegada litispendência existente entre a ação judicial de origem e o processo nº 0023402-78.2019.8.08.0024, suscitada pelo Estado do Espírito Santo em sede de contrarrazões recursais, deverá ser objeto de exame pelo MMº. Juiz de Direito a quo, pena de indevida supressão de instância.

Destarte, conclui-se que a Agravante não logrou demonstrar a existência dos requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, especialmente o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada neste particular, uma vez que o seu prosseguimento no certame, em última análise, consubstanciaria indevida violação ao princípio da isonomia.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005656-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA PEREIRA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante AMANDA DA SILVA PEREIRA e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.